Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO. CONDOMÍNIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAR CONTAS NÃO ATENDIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA. CONTAS APRESENTADAS PELO CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO COM PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ REUNIDOS AOS AUTOS. ALEGADA FALTA DE CONDIÇÃO DE APRESENTAR A CONTABILIDADE DEVIDA POR FALTA DE ACESSO A ESCRITOS, CONQUANTO ESTIVESSEM ELES INSERTOS NOS AUTOS. ART. 1348, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO EX-SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS E MANTER CÓPIA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de exigir contas é procedimento especial dividido em duas partes: a primeira, está destinada à verificação da existência do direito de exigir contas pelo postulante e da correspondente obrigação de prestar contas pela parte ex adversa; a segunda, visa à análise do teor das contas apresentadas.
2. O síndico tem obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, inc. VIII, do Código Civil, motivo pelo qual deve manter sob seu poder todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão. 2.1. Nos termos do artigo 22, § 1o, “g”, da Lei no 4.591/64, é dever do síndico “manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio”.
3. Recurso conhecido e desprovido.